Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso inominado. Locação de veículo substituto. Inadimplemento parcial. Ilegitimidade passiva. Inépcia da petição inicial. Cerceamento de defesa. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento do saldo devedor de R$ 3.688,09 referente a diárias não quitadas de contrato de locação de veículo pelo período de 109 dias (15/12/2022 a 03/04/2023).
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) ilegitimidade passiva do réu; (ii) inépcia da inicial; (iii) cerceamento de defesa em razão de pagamentos não computados; (iv) saldo devedor apurado; e (v) aplicação da cláusula contratual que prevê a incidência de 10% em caso de cobrança judicial.
III. Razões de decidir
3. Ilegitimidade passiva. A relação jurídica estabelecida entre o autor e réu é de locação de veículo para prestação de serviço de transporte por aplicativo. Dessa forma, o réu é parte legítima da demanda em que o locador cobra aluguel do veículo substituto, depois de o locatário ter se envolvido em colisão com o primeiro veículo que havia alugado. Preliminar rejeitada.
4. Inépcia da inicial. Não será considerada inepta a petição inicial cujo conteúdo atende adequadamente o art. 14 da Lei 9.099/1995 e permite a compreensão dos fatos e do pedido. A inicial informa a relação contratual, o período de locação, as diárias devidas e os valores não pagos, viabilizando o exercício do contraditório pelo réu. Preliminar rejeitada.
5. Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento, determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes. A prova do pagamento cabe ao devedor, sendo inadequada a inversão do ônus da prova em relação civil para que o credor comprove não ter recebido o pagamento. Preliminar rejeitada.
6. A utilização do veículo substituto pelo período de 109 dias (15/12/2022 a 03/04/2023) é incontroversa nos autos, uma vez que o réu admitiu a disponibilização do automóvel e não contestou a data de devolução.
7. Eventual culpa de terceiro no acidente que levou à paralização do primeiro veículo alugado não isenta o locatário do aluguel pelo uso do bem, deduzidos os pagamentos parciais realizados.
8. O ônus da prova do pagamento é de quem paga. Os extratos anexados pelo réu mostram o pagamento de R$ 2.318,15, valor este, acrescido da caução de R$ 1.000,00, suficiente para quitar parcialmente o sado devedor, remanescendo a quantia devida de R$ 3.688,09.
9. O acréscimo de 10% previsto na Cláusula VII do contrato de locação constitui encargo livremente pactuado pelas partes, anterior ao ajuizamento da ação, e não se confunde com os honorários advocatícios sucumbenciais. A vedação do art. 55 da Lei 9.099/1995 refere-se à condenação judicial em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição e não alcança cláusulas contratuais de cobrança pré-fixadas no instrumento negocial.
10. Não será considerado litigante de má-fé aquele que atua dentro dos parâmetros éticos do processo.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.